Tribunal: TJSP
Processo: 0050745-23.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer com o objetivo de obter prestação de atendimento médico e realização de procedimentos necessários à cirurgia indicada nos autos – Interposição de recurso contra a sentença de procedência em face da parte considerada legítima – Julgamento do conflito dentro da competência do Órgão Especial, nos termos do art. 13, II, "e", do Regimento Interno do

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de obrigação de fazer com o objetivo de obter prestação de atendimento médico e realização de procedimentos necessários à cirurgia indicada nos autos – Interposição de recurso contra a sentença de procedência em face da parte considerada legítima – Julgamento do conflito dentro da competência do Órgão Especial, nos termos do art. 13, II, "e", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, decisões do E. STJ e tese de repercussão geral do E. STF – Propositura em face do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos – Incontroverso entendimento entre suscitante e suscitada no sentido de que, em primeira instância, a competência pertence ao Juizado Especial da Fazenda Pública, a qual é absoluta conforme § 4o do art. 2o da Lei no 12.153/2009 – Peculiaridade do caso em razão de, apesar de existir, na comarca, tanto a Vara Comum quanto o Juizado Especial da Fazenda Pública, ele tramitar no procedimento comum, o que inviabiliza o Colégio Recursal de reexaminar a decisão proferida, mas possuir situação que tampouco é de competência de uma das Câmaras do Tribunal de Justiça – Magistrado de primeiro grau que não atua com acumulação de funções – Necessidade de reconhecimento de incompetência da Vara da Fazenda Pública, determinando-se a nulidade da decisão e remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Observância do § 4o do art. 64 Código de Processo Civil, o qual assegura que, mesmo no caso de incompetência, podem ser conservados os efeitos das decisões proferidas pelo juízo tido como incompetente até que outra seja proferida pelo competente, evitando-se quaisquer prejuízos aos litigantes – Determinação da redistribuição do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública da capital, afastando a configuração de supressão de instância dentro do procedimento correto, reservando ao juízo de primeiro grau o exame de convalidação das decisões, cujos efeitos ficam, até nova deliberação pelo Juizado Especial, conservados – Conflito procedente.